Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-94.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022232-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PLANO ODONTOLÓGICO APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não sendo caso de engano justificável, faz jus os recorrentes a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3.

A parte recorrente não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da sentença proferida.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAIO CESAR GARCIA BONAN
em face de sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores cobrados a maior (R$ 552,49) de forma simples e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, defende a necessidade da restituição em dobro, ao fundamento de que não houve resolução administrativa, ainda a majoração dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022232-94.2023.8.11.0003

Polo Ativo

CAIO CESAR GARCIA BONAN

Polo Passivo

BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a restituição deve se dar nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC e se os danos morais fixados merecem ser majorados.

Pois bem.

Denota-se dos autos que houve renovação automática do contrato de plano odontológico sem qualquer previsão contratual, o que gerou cobranças indevidas no cartão de crédito do autor.

No que se refere à restituição em dobro, não sendo caso de engano justificável, faz jus a parte recorrente à repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, a Turma Recursal, inclusive em julgamento de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO ONLINE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA – CLÁUSULA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A renovação de curso automática e sem o consentimento do Consumidor é cláusula abusiva que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados.

Não restou demonstrada a anuência da consumidora para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais deverão ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

O defeito na prestação do serviço configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente quando o Consumidor tenta resolver o problema administrativamente, restando infrutífera.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011721-74.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DE CURSO DE IDIOMAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrida comprovou a manifestação de desinteresse na renovação automática do contrato, competindo ao recorrente o cumprimento da solicitação.

2. Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. Configurado o dever de indenizar pelos danos sofridos.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000394-86.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

Certo é que a parte recorrente não traz qualquer elemento novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da sentença proferida nesse ponto, não merecendo reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos, incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024